Tribunal: STF
Processo: ARE 1602162
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo em Recurso Extraordinário. Servidor público federal. Revisão geral anual. Pretensão de extensão de reajuste de 15,8% a VPNI. Isonomia remuneratória. Vedação de aumento judicial de vencimentos. Enunciado nº 37 da Súmula vinculante do STF. Acórdão recorrido, no ponto, em harmonia com a jurisprudência do STF. Alegada “maquiagem” da revisão geral. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Tema RG nº 718. Reexame de fatos e provas. Incidência do enunciado nº 279  da Súmula do STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto por sindicato representativo de servidores do Departamento de Polícia Federal contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A parte recorrente pretende o reconhecimento do direito ao reajuste de 15,8% sobre parcelas incorporadas e transformadas em VPNI, sob o fundamento de que as Leis nº 12.772, de 2012, e nº 12.778, de 2012, teriam promovido revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos federais, cuja não extensão à categoria representada violaria os arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LV; 37, incs. X e XV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 15,8% concedido a determinadas carreiras federais possui natureza de revisão geral anual apta a justificar extensão a outras categorias; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar aumento remuneratório de servidores públicos com fundamento em isonomia; (iii) determinar se houve negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração; e (iv) verificar se a controvérsia demanda reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. No acórdão recorrido concluiu-se que a pretensão de extensão do reajuste de 15,8% a servidores não contemplados pelas leis específicas configura pedido de aumento remuneratório fundado em isonomia.
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que o Poder Judiciário não possui competência para majorar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, nos termos dos enunciados nº 37 da Súmula Vinculante do STF e nº 339 da Súmula do STF.
5. O Tribunal de origem aprecia fundamentadamente os embargos de declaração, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, conforme a tese fixada no Tema RG nº 339.
6. A verificação da alegação de que os reajustes previstos nas Leis nº 12.772, de 2012, e nº 12.778, de 2012, constituiriam revisão geral anual exige interpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório, providências inviáveis em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
7. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa à natureza jurídica do reajuste de 15,8% concedido a servidores públicos federais, conforme o Tema RG nº 718.
8. Eventual ofensa à Constituição decorrente da interpretação da legislação infraconstitucional possui caráter indireto ou reflexo, insuficiente para viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. REAJUSTE DE 15,8%. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Sentença proferida na vigência do CPC/1973, portanto, não se aplicam as regras do CPC atual. 
2. No que tange ao pedido de reajuste de 15,8%, com base em isonomia em razão de concessão de aumento salarial a diversas categorias por leis editadas em 2012, ‘não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores sob o fundamento da isonomia, tendo em vista a vedação expressa na Súmula Vinculante 37’. Precedentes do STF. 
3. Honorários de sucumbência mantidos em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com os parâmetros previstos nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73. 
4. Apelação não provida.” (e-doc. 17, p. 4).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violados os arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LV; 37, incs. X e XV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 

3.1. Alega que “o acórdão que julgou os embargos declaratórios impediu o exercício das garantias da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, e da motivação suficiente dos atos decisórios, insculpidas nos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/88, porquanto não sanou os vícios apontados pela ora recorrente, integrando, assim, no acórdão recorrido, os dispositivos constitucionais violados, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC” (e-doc. 29, p. 4).

3.2. Sustenta que “é nítida a violação ao artigo 37, X e XV, e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, eis que a exclusão dos servidores do Poder Judiciário no que tange à concessão do reajuste de natureza de revisão geral viola frontalmente os referidos dispositivos, os quais asseguram a aplicação dos mesmos índices a toda a categoria, em caso de revisão geral ao funcionalismo público federal, os vencimentos irredutíveis e o direito adquirido, respectivamente” (e-doc. 29, p. 4).

3.3. Pede “seja conhecido e provido este recurso extraordinário, para: (a) decretar a nulidade do acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios, retornando os autos para que o Tribunal a quo os julgue novamente, apreciando as omissões, com a concessão da segurança, nos termos da fundamentação; (b) considerando-se prequestionada a matéria, seja reformado o acórdão recorrido, para dar provimento ao recurso de apelação outrora interposto, a fim de: (b.1) declarar o direito dos servidores substituídos a terem reajustadas em 15,8% as vantagens incorporadas e transformadas em VPNI; (b.2) em razão do direito declarado, condenar a parte apelada em: (b.2.1) obrigação de fazer, para que implemente o reajuste de 15,8% sobre as parcelas de VPNI na remuneração dos servidores substituídos; (b.2.2) pagar aos substituídos o passivo devido a título de reajuste da VPNI no percentual de 15,8%, entre 1º janeiro de 2013 até a efetiva implementação da diferença na remuneração dos substituídos” (e-doc. 29, p. 22). 

4. O Tribunal de origem negou “seguimento ao recurso extraordinário, quanto ao art. 5º, XXXV e LV e 93, IX, da CF, não o admito, em relação aos demais temas” (e-doc. 35, p. 2).

5. O agravo interno não foi provido (e-doc. 47).

6. O agravante reitera os argumentos expendidos no recurso extraordinário e afirma que “a tese defendida não encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37/STF, porquanto não se está a pleitear simples aumento ou isonomia, posto que a causa se refere à revisão geral anual e ao princípio dela decorrente da não distinção de índices, conforme previsto no inciso X do artigo 37 da Constituição da República” (e-doc. 40, p. 12).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
8.1. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 23, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.

9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido, pelo qual se manteve a sentença de 1º grau:

“(...) Alega o apelante que a União promoveu revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais dos três Poderes excluindo os servidores substituídos, o que viola o princípio da isonomia, previsto no art. 37, X, da CF. Sustenta, com fundamento no art. 62-A da Lei 8.112/90, que as Leis 12.772/12, 12.773/12, 12.774/12, 12.775/12, 12.776/12, 12.777/12 e 12.778/12 promoveram reajuste além da revisão geral dos vencimentos de servidores públicos de diversas categorias e, portanto, têm direito ao reajuste pleiteado. Eventualmente, requer a redução da verba honorária, fixada no percentual de 10% sobre o valor da causa, por considerá-la exorbitante.
(...)
No que tange ao pedido de reajuste de 15,8%, com base em isonomia em razão de concessão de aumento salarial a diversas categorias por leis editadas em 2012, a jurisprudência do STF é no sentido de que ‘não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores sob o fundamento da isonomia, tendo em vista a vedação expressa na Súmula Vinculante 37’. Precedentes:
(...)
Desse modo, deve ser mantida integralmente a sentença, que julgou improcedente o pedido, pois em consonância com o entendimento do STF sobre a matéria.” (e-doc. 17, p. 1-3).

9.1. Da sentença de 1º grau mantida pelo TRF da 1ª Região consta:

“Nessa toada, a Lei 12.771/12 concedeu reajuste ao subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal; a Lei 12.770/12 concedeu reajuste ao subsídio do Procurador-Geral da República; a Lei 12.779/12 reajustou os vencimentos dos servidores do Senado Federal em 15,8%, distribuídos em três parcelas anuais, sendo 5% em 2013, 5% em 2014 e 5% em 2015; nos mesmos moldes foi editada a Lei 12.777/12, que reestruturou a carreira dos servidores da Câmara dos Deputados. As Leis 12.775 e 12.778, também de 2012, reestruturaram diversas carreiras do Poder Executivo Federal, como oficial de chancelaria e fiscal agropecuário, bem como outras carreiras retribuídas por subsídio. 
A parte autora afirma que o reajuste de 15,8% se confunde com a revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da CF/88, pelo que a não extensão desse reajuste a todos os servidores públicos estaria a consubstanciar malversação do princípio da isonomia, inserto no art. 5°, da CF de 88. 
Contudo, a pretensão do litigante esbarra no enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, majorar vencimentos de servidores públicos, a pretexto de isonomia.” (e-doc. 7, p. 8-9).

10. O Supremo Tribunal Federal assentou que “não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme reiterado na Súmula Vinculante 37, que repete o teor da Súmula 339/STF”. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Remuneração de servidor público. Isonomia de vencimentos. Poder Judiciário. Súmula 37. Provimento. Improcedência integral da ADI. (...) 4. A questão em discussão consiste em saber se acórdão que reputou inconstitucional referência remuneratória a cargo público do Poder Legislativo por violar a isonomia de vencimentos, quando cotejada em face a cargo semelhante do Poder Executivo, viola ou não os arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 5. A Emenda Constitucional 19/1998 alterou o art. 39, § 1º, da Constituição Federal, suprimindo a menção à isonomia de vencimentos como critério de fixação remuneratória para cargos públicos, e modificou o art. 37, XIII, para vedar expressamente a vinculação ou equiparação de remunerações de servidores. 6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme reiterado na Súmula Vinculante 37, que repete o teor da Súmula 339/STF. 7. A decisão do Tribunal de origem, ao declarar a inconstitucionalidade da referência remuneratória do cargo de Contador com base na violação do princípio da isonomia, instituiu um mecanismo de vinculação remuneratória indireta, consubstanciando indevida intervenção do Poder Judiciário na competência legislativa de fixação de vencimentos, em afronta à Súmula Vinculante 37. (...).”
(RE nº 1.578.398/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/02/2026, p. 06/04/2026, grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.449.990 (TEMA 1.272/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. PODER JUDICIÁRIO. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 1.449.990 (Tema 1.272/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, bem assim, quanto à Súmula Vinculante 37, não configurada a arguida ofensa. 2. A parte agravante insiste na indevida aplicação da Súmula 37, bem como na afronta à orientação firmada no Tema 1.272/RG, porquanto existente base legal expressa a respaldar a extensão do direito à percepção das diferenças de vencimentos pelo exercício das funções em delegacia não apenas a delegados e escrivães, mas também a qualquer outro cargo da Polícia Civil ou da Polícia Técnico-Científica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se a reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; e (ii) saber se o órgão reclamado, ao vedar a extensão, amparada na pertinência de tratamento isonômico, de benefício concedido por lei a carreiras específicas a ocupantes de outros cargos, ofendeu a Súmula Vinculante 37. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 5. No caso, a extensão do pretendido benefício, na via judicial, a cargos distintos daqueles previstos na legislação de regência implicaria ofensa à Súmula Vinculante 37, porque lastreado no princípio isonômico, à míngua de respaldo em lei. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 80.910-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/10/2025, p. 06/11/2025, grifos nossos).

11. A conclusão do acórdão recorrido, ao manter a sentença de 1º grau que concluiu que “não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, majorar vencimentos de servidores públicos, a pretexto de isonomia” (e-doc. 7, p. 8-9), no ponto, harmoniza-se com a jurisprudência deste STF.

12. Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos do agravante de que “as parcelas VPNI também devem ser reajustadas em 15,8%, nos termos do art. 62-A, parágrafo único da Lei nº 8.112/1990, pois tal direito foi obstado pela maquiagem da revisão geral em reajustes setoriais de parcelas específicas das carreiras” (e-doc. 29, p. 8), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reajuste remuneratório. Revisão geral anual. Natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Impossibilidade de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com fundamento em isonomia. Agravo desprovido. (...) 9. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional local, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica de reajustes remuneratórios concedidos por lei estadual, se de revisão geral anual ou de ajuste de gratificações, possui caráter infraconstitucional, inviabilizando o processamento de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 2. Não compete ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
(ARE nº 1.576.854-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2026, p. 26/03/2026, grifos nossos).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Reajuste de vencimento. Lei local. Súmulas 279 e 280/STF. Alegação de que o aumento foi concedido com base na isonomia. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.496.554-AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024, grifos nossos).

13. Registre-se, ainda, que foi rejeitada a repercussão geral do Tema RG nº 718, ARE nº 799.718-RG/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, que tratava da controvérsia acerca da natureza jurídica de reajuste concedido a servidores públicos, se revisão geral anual ou reestruturação da carreira, para fins de repercussão sobre as vantagens pessoais, conforme acórdão assim ementado:

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Administrativo. Reajuste de 15,8% concedido a servidores públicos federais pelas Leis 12.772/2012, 12.773/2012, 12.775/2012, 12.776/2012, 12.777/2012 e 12.778/2012. Natureza de revisão geral anual. Matéria infraconstitucional. Repercussão Geral rejeitada.”
(ARE nº 799.718-RG/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/04/2024, p. 27/06/2024).

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 17, p. 7), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator